Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-16.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). CADASTRO PÚBLICO. TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES POSITIVAS E NEGATIVAS. DIFERENCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO MICROSSITEMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR NO CASO CONCRETO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. PREVISÕES NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) E NA RESOLUÇÃO 5.037/2022 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN). NORMAS DE ORDEM PÚBLICA INDERROGÁVEIS POR PREVISÃO CONTRATUAL. LEI DISTRITAL No 514/93. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO TJDFT. RESPONSABILIDADE DO CREDOR PELA COMUNICAÇÃO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS. SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRÉVIAS E LEGÍTIMAS. COMPENSAÇÃO AFASTADA NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR) é um banco de dados de proteção ao crédito mantido pelo Banco Central que tem como objetivos o incremento das atividades de fiscalização do órgão e o intercâmbio de informações entre os agentes econômicos para facilitar a tomada de decisão na concessão de crédito. Ao lado da incidência do CDC e da Lei do Cadastro Positivo, o sistema também é regulado pela Resolução 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que estabelece o envio compulsório dos registros de operações de crédito mantidos por diversas entidades financeiras, dentre as quais os bancos múltiplos, comerciais, Caixa Econômica Federal, bancos de desenvolvimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de crédito, financiamento e investimento, companhias hipotecárias, agências de fomento e sociedades de arrendamento mercantil (art. 4o, Resolução 5.037/2022).
2. O tratamento jurídico dos casos correlatos ao SCR perpassa por um debate conceitual quanto as informações tratadas pelo sistema - se positivas ou nega-tivas. Partindo da premissa de que são informações negativas aquelas referentes a dívidas inadimplidas, conclui-se que o SCR trata tanto de informações negativas quanto positivas. De fato, conforme o art. 3o, parágrafo único, da Resolução 5.037/2022 do CMN, as informações referentes às operações englobadas pelo SCR devem ser remetidas ao Banco Central do Brasil independentemente do seu adimplemento. Vale dizer: são registradas junto ao sistema as informações referentes às operações de crédito adimplidas, pendentes e inadimplidas.
3. Dado o caráter geral e abrangente do sistema, cabe verificar, pontualmente, se uma informação é positiva ou negativa. As informações gerais referentes à celebração de negócios, pagamentos, requisições e o inadimplemento pontual de dívidas insignificantes devem ser consideradas como um conjunto de tratamento de informações positivas. De outro lado, dívidas de alto valor que, inevitavelmente, vão restringir futuras concessões de crédito são informações negativas que, entre outros pressupostos, exigem a notificação prévia do consumidor antes do seu registro. Conforme o art. 43, ­§2o, do CDC, “A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”.
4. Todos os atores que contribuem para a dinâmica das entidades de proteção ao crédito devem cuidar para que as exigências do CDC sejam rigorosamente observadas. A omissão do código em definir a quem incumbe realizar a comunicação prévia à inscrição deve ser interpretada como silêncio eloquente, diante da importância do assunto, que se concentra no fazer (inscrever regularmente, mediante comunicação prévia ao consumidor) e não em quem irá fazer. Essa posição está em sintonia com o art. 6o, VI, do CDC, que traz o princípio da efetiva prevenção e reparação de danos a direitos da personalidade, além de materializar o dever de cuidado de todos que operam e se beneficiam do sistema de proteção ao crédito.
5. Em que pese tal posição da doutrina, não foi esse, porém, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ. A Súmula no 359 da corte estabelece que a comunicação deve ser anterior ao registro e atribui a responsabilidade ao “órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito”. Conforme a corte, a responsabilidade por danos materiais e morais, por irregularidade ou ausência de comunicação do devedor, deve ser direcionada contra a entidade de proteção ao crédito.
6. Entretanto, no caso do Distrito Federal, diante da declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 514/93 pelo Conselho Especial do TJDFT (autos no 2014.00.2.021836-5), a controvérsia foi dirimida pelo visível aumento do espectro de proteção ao consumidor. Conforme o art. 3o da lei, cabe a empresa que solicitar o registro a obrigação de expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado.
7. Além das normas distritais, persiste a obrigação da entidade de proteção ao crédito de notificar previamente o consumidor, embora, em relação a ela, não haja a necessidade do aviso de recebimento apenas para o órgão de proteção ao crédito. Dito isso, pela incidência do princípio da proporcionalidade, também não seria razoável exigir que regularidade da inscrição se dê pelo cumprimento ou remessa de ambas as notificações. Basta, portanto, a notificação do consumidor inadimplente, ou pelo órgão de proteção ao crédito, previamente ao registro, ou pela empresa solicitante, em até 3 (três) dias úteis após o requerimento de inscrição, com aviso de recebimento.
8. É importante notar que o dever de comunicação ao consumidor é estabelecido por normas de ordem pública, de natureza cogente, que não podem ser afastadas por previsão contratual. Tal conclusão se extrai do art. 1o do CDC, que classifica expressamente de tal forma as previsões do código. A melhor interpretação do artigo veda que o consumidor renuncie ou limite seus direitos contratualmente (ex ante), sem, contudo, impedir que, após estabelecido o litígio, concorde com determinado acordo que atenda à sua pretensão.
9. O CDC reforça o caráter cogente das normas incidentes ao equiparar os bancos de dados de proteção ao crédito às entidades públicas. Conforme o art. 43, §4o, do código, “os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público”. Tal previsão sinaliza o gênero gravoso e a perspectiva social das informações tratadas, o que exige a incidência de uma legislação mais restritiva e, consequentemente, inderrogável por disposição contratual das partes.
10. No caso, foi inscrita junto ao SCR a quantia total de R$ 5.069,95, decorrente de acordo para quitação de faturas de cartão de crédito atrasadas. A inscrição do débito vai além do registro de inadimplemento pontual de negócio. Não é possível considerar que o registro da dívida no SCR como “vencida” seja abarcado pelo tratamento de informações positivas, já que a inscrição, por si só, é capaz de motivar a denegação de crédito a autora, dado seu valor relativamente elevado. Trata-se, portanto, de registro de informação negativa, fato que atrai o dever de notificação prévia do consumidor antes da inscrição do débito. Tal notificação, contudo, não foi comprovada pelo réu, que se limitou a defender a desnecessidade da medida.
11. A argumentação apresentada pelo juízo para afastar a ilegalidade das inscrições não procede. A notificação do consumidor constitui obrigação da instituição financeira decorrente da interpretação sistêmica da legislação aplicável, conforme os fundamentos supracitados. O direito do consumidor de ser notificado não é incompatível com a obrigação da instituição financeira de realizar a inscrição da dívida. A interpretação conferida pela sentença está incorreta por visualizar incompatibilidade normativa inexistente que acabou por limitar a proteção do consumidor. A sentença deve ser reformada, para determinar a exclusão da inscrição até que ocorra a notificação do consumidor.
12. O § 1o do art. 43 do CDC exige que os dados inseridos em bancos de dados de proteção ao crédito sejam objetivos, claros e verdadeiros. Nessa linha, a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – institui, no art. 6o, a boa-fé objetiva e o princípio da qualidade dos dados, que devem ser exatos, claros e relevantes.
13. A informação deve ser veraz. O consumidor cujas informações registradas são inexatas ou inverídicas, além de avaliado incorretamente pelo consulente, é ofendido em seus direitos da personalidade, particularmente no tocante à honra. Atribui-se – indevidamente – a condição de mau pagador. A inserção indevida do nome do consumidor em tais bancos de dados gera o dever de compensar os danos morais sofridos.
14. De qualquer modo, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito configura o que a Corte denomina dano moral in re ipsa. O consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido. Não há necessidade de demonstrar a afetação do estado anímico (dor) ou mesmo ofensa a qualquer outro direito da personalidade.
15. A súmula 385 do STJ afasta o dever de indenizar nos casos em que já exista inscrição legítima preexistente à inscrição indevida: "Da anotação em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por danos moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Em que pesem as críticas cabíveis, o enunciado procura concretizar o entendimento da corte sobre o tema, segundo o qual “quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do seu nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito” (REsp n. 1.002.985- RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 27.8.2008). Conforme a Corte, a superveniência de nova inscrição não agravaria a situação do crédito do devedor, que já estaria constrito pelo inadimplemento de dívida legítima.
16. No caso, o cadastro do consumidor indica a pendência de diversos débitos anteriores ao hora discutido, fato que afasta a configuração de danos morais, conforme entendimento do STJ. Assim, não é cabível o arbitramento de compensação. A sentença deve ser mantida, no ponto.
17. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a exclusão da inscrição até que ocorra a notificação do consumidor.